Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-75.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700095-75.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA FREIRE AGRAVADO: PEDRO ALVES FEITOZA NETO DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial. Relata a agravante que a parte agravada apresentou um contrato particular contendo assinaturas de duas testemunhas inseridas posteriormente, sem ciência ou anuência da agravante, o que configuraria alteração unilateral do instrumento. Afirma que a decisão agravada reconheceu a força executiva do contrato, embora o documento original não possuísse testemunhas e não atendesse ao art. 784, III, do CPC. Relata que há vício formal e adulteração do documento, o que o torna nulo, pois nasceu sem força executiva e teve sua forma legal posteriormente manipulada, violando os princípios da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. A assinatura de duas testemunhas no contrato constitui exigência instrumentária. Não representa, portanto, elemento essencial do contrato e a aposição posterior das assinaturas não retiram a validade do instrumento. Nessas circunstâncias, a jurisprudência tem reconhecido a força executiva do contrato, sobretudo quando a parte não nega a prestação do serviço contratado. Apelação cível. Título executivo extrajudicial. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços. Assinatura de testemunhas posterior ao ato. Possibilidade. Suposto vício de consentimento. Coação. Não evidenciada. Litigância de má-fé não caracterizada. 1. O contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do CPC 784, III, sendo válida a assinatura posterior das testemunhas. 2. A coação apta a viciar o negócio jurídico exige prova de fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa, à família ou aos bens (CCB 151), o que não restou demonstrado nos autos. 3. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé. (Acórdão 2050642, 0706750-08.2024.8.07.0020, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA POSTERIOR DE TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE. TESTEMUNHAS MERAMENTE INSTRUMENTÁRIAS. TÍTULO FORMALMENTE REGULAR NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA SEGUNDA AÇÃO EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a aposição posterior de assinatura de testemunhas em contrato de confissão de dívida compromete a força executiva do título extrajudicial, à luz do art. 784, III, do CPC, considerando ter na nova execução o instrumento com os requisitos formais exigidos. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 784, III, do CPC exige estar o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas para constituir título executivo extrajudicial. Em caráter excepcional, a aposição posterior de assinaturas de testemunhas, por serem estas meramente instrumentárias, não sendo necessária sua presença no ato de formação do contrato. (...) Recurso provido, para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a força executiva do contrato de confissão de dívida objeto dos autos de origem. Tese de julgamento: “1. A assinatura de testemunhas instrumentárias em contrato particular pode ocorrer posteriormente à formalização do negócio, sem comprometer a força executiva do título. 2. O requisito do art. 784, III, do CPC deve estar preenchido no momento do ajuizamento da execução, não sendo possível sanar o vício apenas no curso do processo. 3. Estando o título extrajudicial subscrito pelos contratantes com firma reconhecida e posteriormente complementado pelas assinaturas de duas testemunhas, configura-se documento apto a embasar execução.” (Acórdão 2051094, 0728612-61.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA